Tribunal: TJSP
Processo: 2140112-63.2015.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556831
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2140112-63.2015.8.26.0000/50001, da Comarca de São Vicente, em que são embargantes
DENISE APOLINÁRIO e AVEL APOLINARIO VEÍCULOS PESADOS LTDA, é
embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente sem voto), FERRAZ DE ARRUDA E BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2140112-63.2015.8.26.0000/50001 -Voto no
2
Voto no 18044
Embargos de Declaração no 2140112-63.2015.8.26.0000/50001
Comarca: São Paulo
Embargante(s): Denise Apolinário e outro
Embargado(a): Fazenda do Estado de São Paulo
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Inexistência de contradição, obscuridade, omissão ou erro
material no julgado. Pretensão da embargante de modificação do
julgado. Inadmissibilidade. Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v.
acórdão de fls. 130/134 que, por unanimidade de votos, manteve o julgado anterior.
A embargante sustentou, em síntese omissão no v. acórdão,
porquanto não condenou a parte adversa ao pagamento de honorários de
sucumbência.
É o relatório.
Os embargos de declaração não merecem ser acolhidos, pois
inexistentes no V. Acórdão obscuridade, contradição ou omissão, conforme disposto
no artigo 1.022, I e II, do Novo Código de Processo Civil.
Os argumentos constantes do presente recurso demonstram a
insatisfação da parte embargante com a r. decisão proferida, que não acolheu a
fundamentação apresentada, em nítida intenção infringente.
Ressuma evidente ter sido a matéria analisada de forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2140112-63.2015.8.26.0000/50001 -Voto no
3
exauriente e na medida exata para o seu deslinde, inexistindo acréscimos a serem
feitos no julgado. Aliás, o próprio recurso em absolutamente nada inova naquilo que
já foi apreciado, não repercutindo no julgado.
Como constou do V. Acórdão, “A questão devolvida pela
Presidência da Seção de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça cinge-se a
adequação ou não do julgado, diante do decidido no Resp no 1.201.993/SP,
submetido ao regime dos recursos repetitivos (Tema 444, do STJ)”, sendo o
entendimento anterior mantido.
Logo, não há modificação na sucumbência, considerando que
a readequação ou a manutenção do julgado eì decorrente de causa externa ao
processo, a saber, da inflexão vinculante de decisão paradigmática do STJ.
Ademais, levando-se em conta o fator causa externa ao
processo que condicionou o julgamento na forma em que se decidiu, inexiste
incidência do princípio da causalidade, em especial porque a ratio decidendi
repousa em decisão vinculante de instância superior, independentemente da posição
doutrinária ou jurisprudencial até então vigente.
Para além disso, inoportuna nova discussão sobre reajuste de
honorários, nos termos do artigo 1.041, § 1o, que preconiza apenas o enfrentamento
de matéria que se tornou necessário enfrentar em virtude da alteração. A questão
não foi modificada, mantendo-se o V. Acórdão, o que em nada altera a verba
honorária anteriormente fixada, de forma a tornar possível o reexame do assunto
posto originariamente em discussão.
Assim, como demonstrado, inexiste no v. Acórdão qualquer
omissão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2140112-63.2015.8.26.0000/50001 -Voto no
4
O que se verifica é que a embargante não concorda com a
convicção do relator, pretendendo por via obliqua a reanálise da matéria sob seu
ponto de vista, o que é inadmissível.
A propósito, “Não se revelam cabíveis embargos de
declaração, quando a parte recorrente a pretexto de esclarecer uma inexistente
situação de obscuridade, omissão ou contradição vem a utilizá-los com o objetivo
de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa.
Precedentes” (STF 2a T Ed no AgReg no RMS 26259 Rel. Celso de Mello j.
19.05.2009).
Assim, não há necessidade de qualquer acréscimo na
fundamentação e os embargos nada acrescentam à intelecção do julgado.
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator